Tribunal: STF
Processo: HC 90313
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – JULGAMENTO INICIADO, MAS SUSPENSO EM VIRTUDE DE PEDIDO DE VISTA – QUESTÃO DE ORDEM – PREJUDICIALIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO, PELA COLENDA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE OUTRA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” (HC 91.662/PR, REL. MIN. CELSO DE MELLO), EM QUE RECONHECIDO O EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DA ORA PACIENTE, COM O CONSEQUENTE DEFERIMENTO DO PEDIDO NELE FORMULADO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICIALIDADE DA PRESENTE AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” CARACTERIZADA – QUESTÃO DE ORDEM REFERENDADA PELA TURMA.